Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 AGRAVANTES: ANDRÉA MÁRCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, LEONARDO MOREIRA, SEBASTIÃO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, RENI PAULA PEREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ANDRÉA MÁRCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, LEONARDO MOREIRA, SEBASTIÃO DE FARIA PINTO e EVA MARIA MOREIRA, bem como, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK e, por fim, RENI PAULA PEREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os cinco primeiros agravantes afirmam que a matéria está prequestionada. Asseveram que não incide o enunciado 7 da Súmula do STJ. O recorrente Gustavo Michelotti Fleck também defende o prequestionamento do tema, como aponta a não incidência do verbete sumular 7 da Corte Superior. O último insurgente aduz que a tese recursal não demanda revolvimento de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018